Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-90.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011149-90.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VERONEZ SANTANA - CPF: 019.197.771-30 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1011149-90.2021.8.11.0055

AGRAVANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
JULIANA VERONEZ SANTANA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

A valoração do dano moral não é tabelada, onde o julgador deve seguir um parâmetro. Cada caso é analisado, de acordo com a gravidade do dano.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática no ID n° 137519664 que entendeu pela manutenção do dano moral, nos moldes do art. 932, IV, “a”, do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que o valor arbitrado se demonstra extremamente excessivo, devendo ser minorado.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a condenação por dano moral.

O voto deste Relator manteve a sentença, sob o fundamento de que o dano moral está de acordo com o aplicado na Turma, decisão esta que deve ser mantida.

Conforme pontuado na decisão monocrática, t
endo em vista o valor da restrição de R$ 1.109,37 (mil, cento e nove reais e trinta e sete centavos), sendo a única, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta revisão
.

Registrei ainda que não constam restrições anteriores para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, o valor atribuído a título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

O presente Agravo Interno se convola em mera conduta protelatória, ainda mais quando os valores estão de acordo com a média das indenizações fixadas por esta turma recursal, de onde, diante disso, aplico a multa descrita no artigo 1021, § 4º, do CPC, arbitro a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, contra o agravante.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático, arbitrada desde já a multa de Agravo Interno protelatório, descrita no artigo 1021, § 4º do CPC, no importe de 2% sobre o valor atualizada da causa, contra o agravante.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022